Tribunal: TJPA
Processo: 0809449-84.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809449-84.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: JORGE HENRIQUE CHAVES CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO GRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO CAMBIAL. APRESENTAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL. NECESSIDADE. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. MANUTENÇÃO DO PRESSUPOSTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0809449-84.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

AGRAVADO: JORGE HENRIQUE CHAVES CRUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉU MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Trata-se de
agravo interno
(Id. 3844332
)
, interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A
contra decisão monocrática (Id. 3707233)

eu negou provimento ao agravo de instrumento (Id. 3690776) interposto em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua que,
nos autos da ação de busca e apreensão de veículo (processo n°
0805198-05.2020.8.14.0006
), ajuizada em face de JORGE HENRIQUE CHAVES CRUZ
, determinou a emenda da inicial com o depósito na secretaria da via original do título de crédito em litígio.

Em suas razões, o agravante defende ser descabida a imposição do depósito do contrato original em juízo, para efeito de ação de busca e apreensão; sustenta que a medida só se justifica em sede de execução, e que, ainda assim, a autenticação do título impõe a fé pública de sua autenticidade. Assegura que o precedente que fundamentou a decisão não se aplica ao caso dos autos. Requer o conhecimento e provimento do recurso com a reforma da decisão agravada e cassação da interlocutória proferida na origem.

Prejudicada a apresentação de contrarrazões, haja vista a ausência de citação do autor.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉU MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo ao exame do mérito em questão.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão
que negou provimento ao agravo de instrumento (Id. 3690776) interposto em face da decisão proferida na origem que, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo, determinou a emenda da inicial com o depósito na secretaria da via original do título de crédito em litígio.

Ao exame dos autos originais, verifico que o negócio jurídico foi, de fato, firmado mediante cédula de crédito bancário (Id. 18455619 dos autos principais), regida pela Lei nº 10.931/2004. Cuida-se, portanto, de título de crédito cambial, passível de circulação por endosso em preto, nos termos do § 1º do art. 29 do mesmo diploma.

Sendo assim, para a efetiva segurança do devedor, que garantiu seu próprio bem sob fidúcia, a ação de busca e apreensão do veículo requer o depósito da cédula original em juízo.

Ao contrário do que deduz o agravante, o precedente obrigatório, que lastreou a monocrática agravada, REsp n. 1277394/SC, trata exatamente da mesma matéria ora discutida, qual seja a necessidade de depósito da carta de crédito bancária em ação de busca e apreensão; e a conclusão é no sentido afirmativo. Vide a ementa grifada:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA. Hipótese:
Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão
. 1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes. 2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69. A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios. Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes. 3. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1277394 SC 2011/0216330-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 16/02/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2016)

A medida remanesce necessária em sede de processo judicial eletrônico, na medida em que a forma processual não impõe qualquer alteração ao atributo cambial do título fiduciário. Neste caso, orienta a Lei nº 11.419/06 que o título deverá ser apresentado em cartório, por ser medida similar à indexação do documento nos processos físicos.

Assim vem julgando os Tribunais nacionais, inclusive no Estado do Pará. Vide:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL NO PRAZO LEGAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO. 1. A cédula de crédito bancário é título de crédito de natureza cambial, sendo indispensável a apresentação do documento original para embasar a execução extrajudicial, em face da possibilidade de circulação do título. Precedentes do TJDFT e STJ. 2. Impossibilita-se a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial em razão da falta de cumprimento, dentro do prazo legal, da determinação de emenda. 3. Para a extinção do processo com fundamento no arts. 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, do CPC, não se exige intimação prévia da parte autora e de seu advogado. 4. Apelação não provida. (TJ-DF 07062701620178070007 DF 0706270-16.2017.8.07.0007, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 17/09/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU 1. PRELIMINAR. ALEGADA NECESSIDADE DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. ACOLHIMENTO. ORDEM DE EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. EXEGESE DO ART. 29, § 1º, DA LEI N. 10.931/2004 - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. EXTINÇÃO Da ação de busca e apreensão NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO, POR CONSEQUÊNCIA, DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. 2. mérito. impugnação aos pleitos da reconvenção. extinção da ação principal que não prejudica a análise (cpc, art. 343, § 2º). 2.1. JUROS REMUNERATÓRIOS. SUSTENTADA ABUSIVIDADE DOS PERCENTUAIS AJUSTADOS. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RECURSO ESPECIAL N. 1.061.530/RS (RECURSO REPETITIVO), NA SÚMULA 382 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NO ENUNCIADO I DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO COMERCIAL DESTE TRIBUNAL. PERCENTUAIS CONTRATADOS QUE, apesar de SUPERarem A TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN, REFERENTE AO MÊS DA CONTRATAÇÃO, não Se demonstram abusivos. pleito não acolhido. 2.2. TARIFA DE CADASTRO - TC. REQUERIDO AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NOS RECURSOS REPETITIVOS ESPECIAIS N. 1.255.573/RS E 1.251.331/RS. PREVISÃO EXPRESSA DA TC NO CONTRATO QUE ATENDE AO ART. 6º, III, DO CDC. AVENÇA FIRMADA EM JUNHO DE 2010 (RESOLUÇÃO CMN 3.518/2007). COBRANÇA PERMITIDA. VALOR PREVISTO NÃO ABUSIVO. 2.3. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. REQUERIDA ILEGALIDADE DA COBRANÇA. RECENTE ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RECURSO REPETITIVO ESPECIAL N. 1639320/SP. RUBRICA QUE PODE SER CONTRATADA ENTRE AS PARTES. ausência DE APÓLICE. DOCUMENTO NÃO EXIBIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROVIMENTO PARA AFASTAR A CONTRATAÇÃO DO SEGURO. 2.4. REPETIÇÃO DE INDÉBITO e prestação de contas. DIREITO DO CONSUMIDOR (ART. 42 DO CDC). AFASTAMENTO DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TERIA AGIDO DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO, OU COMPENSAÇÃO COM A DÍVIDA, DE EVENTUAIS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE QUE DEVE SER FEITA DE FORMA SIMPLES, CORRIGIDOS PELO INPC DESDE A DATA DE CADA PAGAMENTO INDEVIDO E COM APLICAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS, A CONTAR DA CITAÇÃO. possibilidade de prestação de contas em caso de alienação extrajudicial do bem. exegese do art. 2º, caput, do decreto-lei n. 911/1969. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO DA DISTRIBUIÇÃO EMPREGADA NA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL (ART. 85, § 11, DO CPC). NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO. (TJ-SC - APL: 03006066320198240092 TJSC 0300606-63.2019.8.24.0092, Relator: NEWTON VARELLA JUNIOR, Data de Julgamento: 23/06/2020, 2ª Câmara de Direito Comercial)

EMENTA: CÍVEL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ? AUSÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL - NECESSIDADE ? PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA ? DECISÃO MONOCRÁTICA CALCADA EM PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA DO C.STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1.- Conforme firme fundamentação do decisum objurgado, baseado em entendimento pacífico da Corte Superior e deste Egrégio TJPA, se faz necessário a apresentação da Cédula de Crédito Bancário Original para o deferimento da busca e apreensão, uma vez que o referido título é passível de circulação por endosso, conforme estabelece o artigo 29 § 10, da Lei n. 10.931-04. (Jurisprudência). 2.- Recurso Conhecido e Improvido. (TJ-PA - AI: 00102893520178140000 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/10/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/10/2019)

Posto isto, a ação de busca e apreensão de veículo adquirido mediante contrato de crédito bancário, deve, necessariamente, estar aparelhada do título original. Logo, afora a opinião do recorrente, não há razão que justifique a reforma da decisão agravada, pelo que deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao

agravo interno, para manter a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,

de

de 2021.

.

Desa.
MARIA DO CÉU MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 03/05/2021